Tribunal: TJES
Processo: 5034343-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034343-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. REFORMA PARCIAL PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominado interpostos pelas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 ao autor por falha na prestação do serviço.

2.O autor comprovou a quitação da fatura por meio de pagamento via PIX, não reconhecido pela concessionária de energia elétrica, resultando em cobrança indevida e ameaça de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade das rés pelo erro no processamento do pagamento e consequente cobrança indevida; (ii) a caracterização do dano moral; (iii) a adequação do quantum indenizatório; e (iv) a aplicação da Lei 14.905/2024 à correção monetária e juros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

5. O autor demonstrou a efetivação do pagamento e a persistência da cobrança indevida, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. As rés não comprovaram fato excludente de responsabilidade nem produziram prova suficiente para afastar a obrigação de indenizar.

7. O valor fixado para danos morais (R$5.000,00) é razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8. A correção monetária deve seguir a Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA a partir da entrada em vigor da norma e a taxa Selic, deduzido o IPCA, após o trânsito em julgado do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Inter S.A. conhecido e desprovido.

10. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia conhecido e parcialmente provido para adequação da correção monetária e juros à Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de débito já quitado e a ameaça de negativação configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, e a correção monetária e juros devem seguir a Lei 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº.32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5034343-27.2023.8.08.0035

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. REFORMA PARCIAL PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominado interpostos pelas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 ao autor por falha na prestação do serviço.

2.O autor comprovou a quitação da fatura por meio de pagamento via PIX, não reconhecido pela concessionária de energia elétrica, resultando em cobrança indevida e ameaça de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade das rés pelo erro no processamento do pagamento e consequente cobrança indevida; (ii) a caracterização do dano moral; (iii) a adequação do quantum indenizatório; e (iv) a aplicação da Lei 14.905/2024 à correção monetária e juros da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

5. O autor demonstrou a efetivação do pagamento e a persistência da cobrança indevida, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. As rés não comprovaram fato excludente de responsabilidade nem produziram prova suficiente para afastar a obrigação de indenizar.

7. O valor fixado para danos morais (R$5.000,00) é razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8. A correção monetária deve seguir a Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA a partir da entrada em vigor da norma e a taxa Selic, deduzido o IPCA, após o trânsito em julgado do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco Inter S.A. conhecido e desprovido.

10. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia conhecido e parcialmente provido para adequação da correção monetária e juros à Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de débito já quitado e a ameaça de negativação configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, e a correção monetária e juros devem seguir a Lei 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº.32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS ajuizada por
GABRIEL SOUSA MACHADO LINS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
BANCO INTER S.A
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que possui conta corrente no banco requerido, em nome de seu escritório de advocacia; que o requerente é responsável por pagar mensalmente a conta de energia do seu escritório, junto à primeira requerida; que, em novembro/2023, o requerente recebeu um e-mail do Serasa Experian informando que o seu nome seria negativado em razão de um débito do mês de outubro de 2023 com a EDP; que não obstante às informações no extrato bancário quanto à quitação da fatura, no site da EDP ainda constava o aludido débito em aberto; que o requerente entrou em contato com os requeridos, porém não foi apresentada qualquer solução para o problema. Com tais alegações requer, liminarmente, que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor em razão do débito discutido nos autos. E, ao final, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de débito e condenação do requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação ao ID 10991958, o Banco Inter suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de ato ilícito para condenação em danos morais.

Em contestação ao ID 10991960, a EDP alega que o autor encontra-se efetivamente inadimplente, pois o comprovante de pagamento apresentado corresponde a um mero agendamento. Afirma que inexistem danos morais indenizáveis. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10991971):

Pelo exposto, CONFIRMO a liminar.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar as Requerias em solidariedade a pagar ao Autor a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 10991980), a EDP sustentou que o débito questionado pela parte autora é legítimo, sem o devido pagamento, sendo lícito, portanto, a inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição de crédito. Defendeu a improcedência dos danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório e aplicação da alteração legislativa disciplinada na Lei 14.905/2024.

O BANCO INTER, por sua vez (ID 10991983), pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 10991990, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparos recolhidos IDs 10991981 e10991984.

Conheço
dos Recursos Inominado interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Anoto que farei a análise conjunta dos recursos, dada a similitude da matéria discutida.

Rememorando, sucintamente os autos, o autor afirma que efetuou o pagamento da fatura de energia referente ao período de outubro/2023, mediante Pix na conta mantida com o banco réu, contudo o valor não foi compensado e ele recebeu carta do SERASA, comunicando a possibilidade de negativação do nome, caso não regularizada a pendência. Informou que fez contato com as requeridas na tentativa de resolver a questão, mas sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a declaração de inexistência de débito e condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, portanto, independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo.

Apesar de a responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal. Destacando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto os fatos que alega, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que o autor foi insistentemente cobrado em razão de débito de fatura do mês de outubro/2023 no valor de R$289,13, com vencimento em 19/10/2023 (ID 10991676). Observei, ainda, que o autor logrou êxito na comprovação que o mencionado débito foi pago em 09/10/2023 (ID 10991671) e que o envio da notificação do Serasa ocorreu em 28/11/2023 (ID 10991672), ou seja, quando o débito já estava quitado.

Deste modo, conforme também observado pela sentenciante, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes somente não se concretizou em razão da tutela de urgência deferida, conforme decisão de ID 10991678. Tanto é assim, que a EDP permanece insistindo na legalidade da cobrança.

Assim, diante das alegações e documentos acostados aos autos, temos que a parte demandante cumpriu o ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

Noutro giro, a parte ré, por seu turno, não observou atentamente o comando inserido no art. 373, II do CPC, pois não produziu provas suficientes de suas alegações. Embora ambos afirmam, de modo completamente genérico, a ausência de falha na prestação do serviço e que os valores não foram quitados, sigo o entendimento do Juízo a quo no sentido de que eventual inconsistência no sistema interno, seja no repasse da quantia ou no histórico mantido pela Concessionária de energia, não pode ser repassado ao consumidor.

Nesse sentido, coaduno com a douta Magistrada
a qu
o, que bem destacou (ID 10991971):

A parte Autora comprovou nos autos que mesmo após pagar a fatura do mês de outubro/2023 via PIX, devidamente aprovado, recebeu e-mail de notificação do SERASA solicitando que providenciasse a regularização do débito no prazo de 10 dias sob pena de ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, o fato era inconcebível, pois o conta de energia estava quitada.

As Requeridas foram instadas a apresentarem contestação, mas não cumpriram o ônus probatório, nos moldes do art. 373, II do CPC, pois não apresentaram fato modificativo e extintivo do direito autoral, uma vez que não comprovaram que o pagamento não fora realizado, tendo apresentado mera tela sistêmica que não é meio de prova hábil.

Dito isto, da análise do narrado e das provas carreadas nos autos formo o convencimento de que houve de fato falha na prestação de serviços das Requeridas, haja vista que o Autor logrou êxito em comprovar que em 09.10.2023 efetuou o pagamento por PIX, e, o mesmo constou como aprovado, portanto, tal fatura não poderia estar em aberto no site da Ré, e, sendo objeto de possível apontamento.

Dessa sorte, se ocorreu falha no trâmite administrativo das Requeridas, referente ao cômputo e repasse de valores, considerando que se trata do risco da atividade é de responsabilidade das demandadas assumir qualquer defeito na prestação do serviço de forma objetiva.

Nesse contexto, nítido que houve falha na prestação do serviço, pois a 2ª Requerida não computou o pagamento e o 1ª Requerido fez cobrança indevida de débito.

Ora, não podem as requeridas/recorridas se eximir de responsabilidade, transferindo a terceiro a responsabilidade de comprovar o recebimento do valor pago pelo autor.

A ausência de repasse do valor se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura através do Pix no Banco Inter, com a identificação da chave e do identificador da transação (vide ID 10991671).

Na presente hipótese, deve ser ressaltada a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade.

Assim, diante da comprovação do adimplemento da fatura emitida e da ausência do repasse a empresa beneficiária, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DO PAGAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESA BENEFICIADA
. Sentença de procedência para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 de indenização pelo dano moral sofrido e a importância de R$ 12.981,61, relativa aos danos materiais. Recurso exclusivo do segundo réu. Conjunto probatório que comprova as alegações da parte autora. A parte ré não logrou demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
A ausência de repasse do boleto pago se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento
. O entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência é no sentido de que somente se configura dano moral à pessoa jurídica diante da violação a sua honra objetiva, visto que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, a qual é relacionada ao ser humano apenas. A parte autora não comprovou que teve seu bom nome, sua credibilidade ou sua imagem, ofendidos publicamente pela ré. Dano moral não configurado. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, determinar a distribuição das despesas processuais na proporção de 50% para cada parte e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação, deduzido o proveito econômico. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0012163-51.2018.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 15/07/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO POR E-MAIL. REQUERENTE QUE DEMONSTROU TER RECEBIDO O BOLETO PELO CANAL OFICIAL DA PARTE REQUERIDA.
FALHA
NA EMISSÃO DO BOLETO E/OU
NO REPASSE DO PAGAMENTO PELO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL À CONSUMIDORA.
MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005959-08.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.08.2023)

Reforço que eventual erro sistêmico não pode ser repassado ao consumidor. Assim, considerando que não restou esclarecido nos autos se o erro foi da instituição financeira ou da própria Concessionária de energia, temos que ambas devem responder, de forma solidária, pelos danos sofridos pela parte autora, na linha do parágrafo único do art. 7º do CDC, na medida em que o consumidor somente não teve seu nome negativado por força da decisão liminar proferida nestes autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO QUITADO. COBRANÇA INDEVIDA . INSISTÊNCIA. AMEAÇA DE PROTESTO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o nome da consumidora não tenha sido inscrito no cadastro dos devedores, se configurada a cobrança indevida, presente está o dano moral indenizável sofrido por aquela que, tendo quitado a dívida no âmbito administrativo, recebe inúmeras e reiteradas mensagens com ameaça de protesto e de processo, vendo-se obrigada a recorrer à via judicial para fazer cessar a importunação
. 2. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08366085320208120001 MS 0836608-53.2020 .8.12.0001, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário, consistente na observância da Lei 14.905/24, entendo que assiste razão à EDP.

Deveras, com o advento da Lei n. 14.905/24, não pairam dúvidas quanto à incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

Contudo, tendo em vista que o marco inicial para incidência da correção monetária é o arbitramento dos danos morais, realizado antes da entrada em vigor do mencionado diploma legislativo, a partir do mencionado termo a quo até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, deve incidir a correção monetária pelo índice oficial da CGJ-ES.

A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado do acórdão, passa a incidir a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Banco Inter SA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente o pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso apresentado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar a observância da alteração legislativa indicada pela Lei 14.905/2024, no que diz respeito à atualização dos valores devidos. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)